Tribunal: TJES
Processo: 5009309-16.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009309-16.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANUELLE FERNANDES DOS SANTOS
RECORRIDO: FACULDADE BOOK PLAY LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5009309-16.2023.8.08.0014

RECORRENTE: EMANUELLE FERNANDES DOS SANTOS

RECORRIDO: FACULDADE BOOK PLAY LTDA

SENTENÇA: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO CURSO ON-LINE VIA TELEFONE. VALIDADE. GRAVAÇÃO DISPONIBILIZADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. VALORES NÃO ADIMPLIDOS E DEVIDOS. PEDIDO CONTRAPOSTO. FORNECEDORA DE SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRA NA QUALIDADE DE EMPRESA DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. PEDIDO CONTRAPOSTO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por
EMANUELLE FERNANDES DOS SANTOS
em face de
FACULDADE BOOK PLAY LTDA.
Narra a requerente, em síntese, não ter celebrado contrato definitivo com a requerida. Não obstante, passou a ser alvo de cobrança no valor de R$249,00. Tentou resolver o impasse pela via administrativa, sem êxito. Por tais razões, almeja a declaração de inexistência da dívida e a condenação da requerida ao pagamento de R$10.000,00 pelos danos morais causados.

Em contestação (ID 8567289), a requerida sustenta a regularidade da contratação, pactuada via telefone, motivo pelo qual é improcedente a ação.

Foi proferida sentença, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 8567298).

E a sentença integrativa (ID 8567306):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a Autora ao pagamento, em favor da Requerida, do valor de R$996,00 (novecentos e noventa e seis reais), acrescidos de juros de mora a partir da citação e de correção monetária desde o vencimento de cada mensalidade segundo os índices estabelecidos pela CGJES.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8567308), sustentando basicamente que a contratação padece de vício, pois foram realizadas cobranças sem a consumidora efetivamente assinar contrato válido.

A requerida apresentou contrarrazões ao ID 8567313, ocasião em que impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção ao documento de ID 8567309 e ss.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. (quando não há pedido de efeito suspensivo).

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente ao ID 8567309 e ss. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Inexistindo outras preliminares pendentes, adentro a análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de contrato de prestação de serviços educacionais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, devendo ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, destacando-se a incidência da responsabilidade objetiva imposta às empresas fornecedoras, independentemente da existência de prova do dolo ou culpa desta (art. 14, § 1º, do CDC).

Pois bem.

Não obstante a combatividade da recorrente, entendo que a requerida logrou êxito em comprovar a legitimidade das cobranças.

Na espécie, o contrato verbal entabulado entre as partes, disponível no link de ID 8567289 - pág. 05, indica que a consumidora firmou com a FACULDADE BOOK PLAY contrato de prestação de serviços educacionais, inexistindo dúvida da pactuação, esclarecimento do serviço contratado e a livre manifestação de vontade.

No link apresentado, a preposta da Faculdade parabenizou a autora pela contratação do programa de educação continuada, no período de 28 meses, oportunidade em que a autora corrigiu seu endereço, informou seu CEP, nome completo, idade, nome da mãe, nome do pai, confirmou 3 primeiros números do CPF, confirmou e-mail, esclareceu ser graduanda em Fisioterapia, cursando o 2º período e, inclusive, informou que trabalha como registro na CTPS.

O contrato firmado via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva, sobretudo, porque apresentada a gravação telefônica do contato e, por óbvio, nas contratações efetivadas por telefone não existe documento escrito e assinado pelo contratante.

No caso em tela, conforme também apontado pelo sentenciante, a análise da ligação telefônica, permite inferir que a autora tinha pleno conhecimento dos termos e condições do contrato de prestação de serviços educacionais.

Impõe relevar, ademais, que as partes contratantes eram plenamente capazes quando celebraram o contrato. Não há qualquer vício ou irregularidade, razão pela qual fica evidente a necessidade do cumprimento da avença.

Nesse cenário, são devidas as parcelas vencidas ao longo do curso contratado, ainda que o usuário deixe de frequentar os módulos disponibilizados, pois sem a regular formalização do cancelamento a autora continua obrigada ao pagamento da contraprestação contratualmente estabelecida, visto que o serviço estava colocado à sua disposição.

Portanto, a presença ou ausência da autora às aulas não altera o fato da existência da celebração do contrato. Na gravação disponibilizada no link acima, a autora/recorrente confirma o recebimento dos dados de acesso à plataforma on-line da requerida e anotou o telefone para eventuais dúvidas (temporizador 10’02’’).

Com tais considerações, voto no sentido de manutenção da sentença quanto à impossibilidade de declaração de inexistência da dívida.

Por outro lado, em que pese a correta análise do juízo de origem ao julgar improcedente a pretensão autoral, ouso em discordar do entendimento exarado, no que tange à procedência do pedido contraposto formulado pela parte requerida.

Explico.

A Lei 9.099/95 em seu artigo o artigo 8º, § 1º, explicita quem poderá figurar como parte, bem como quem poderá propor ações no âmbito dos Juizados Especiais, vejamos:

Art. 8º
Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1o
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I
- as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II
- as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

III
- as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV
- as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.

Isto posto, verifico que a recorrida não atende aos ditames da supracitada lei, já que, sendo pessoa jurídica, não se enquadra como microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da Lei Complementar no 123/2006

Assim, entendo que merece reforma a sentença guerreada, tão somente para julgar improcedente o pedido contraposto formulado pela requerida em sede de contestação, pelos fundamentos acima, mantendo intocados os demais pontos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, para
JULGAR EXTINTO
o pedido contraposto, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC, mantendo incólume os demais termos da sentença ora guerreada .

Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)